Tribunal: TJSP
Processo: 2228684-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Embargos declaratórios fundados em contradição e visando ao prequestionamento – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido pelas partes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2228684-53.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes FELIPE JOSÉ NEVES PEREIRA e CRISTINA HELENA HADDAD, são
embargados HIPÓLITO JUZENAS & CIA LTDA, LEONTINA BORELI JUZENAS e
JERÔNIMO JUZENAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E
JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2228684-53.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 41647 - 2/5
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2228684-53.2019.8.26.0000/50000 Voto no 41647
Comarca: Campinas (3a Vara Cível proc. 00001960-76.2019.8.26.0114)
Embargante(s): Felipe José Neves Pereira e outro
Embargada(s): Hipólito Juzenas & Cia Ltda e outros
Natureza da ação: Cumprimento de sentença e embargos de terceiro
Ementa: Embargos declaratórios fundados em contradição
e visando ao prequestionamento Decisão que trouxe a
fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à
unanimidade
Embargos de natureza infringencial

Rejeição dos embargos, por motivado o julgado, sem a
necessidade de específica alusão a tudo quanto discutido
pelas partes.
Embargos de declaração: fls. 1/7 (incidente).
Acórdão: fls. 221/226.
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: contradição e visando ao
prequestionamento. Aduzem os embargantes, em síntese, que o vício na
capacidade postulatória pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição,
além da presunção absoluta dos fatos decorrente da revelia.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há vício nenhum no v. acórdão.
Efetivamente, ressaltou-se que a alegada irregularidade na representação
processual do agravado Jerônimo Juzenas devia ter sido deduzida em
primeiro grau, até para permitir a concessão de prazo para a sanatória.
Além do mais, assinalou-se que a revelia somente poderia ser decretada
caso, assinado prazo para a correção, o réu se quedar inerte.
Por contradição autorizadora da oposição de embargos declaratórios, deve-
se entender toda conclusão contrária ao raciocínio anteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2228684-53.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 41647 - 3/5
desenvolvido no julgado.
No caso, a simples leitura do decisum permite aferir que a conclusão,
unânime desta E. Câmara é decorrência lógica das premissas lançadas.
No mais e segundo se depreende dos embargos, objetiva-se o prequestionamento de matéria federal, o que, todavia e pese o entendimento sumular a respeito, tem-se como não passível de
acolhimento dos embargos.
Ademais, cumpre observar o fato de o acórdão embargado haver
examinado a matéria discutida, segundo o que teve a turma julgadora como
necessário considerar, por unanimidade de votos, quando do julgamento do
recurso do qual resultou o decisum que ora se pretende ver aclarado.
Tanto assim que no final do julgado expressamente ressalvou-se a maneira
como se realizava o julgamento e o quanto tido em conta para a conclusão
a que se chegou.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso
caso, cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a
conclusão adotada, na análise do ponto do litígio, então objeto da
pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão
está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas
sim, declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via -
Matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal
competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n. 18.968-5 -
São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo -
13.05.97 - V.U.) .
Não bastasse isso e ainda segundo venerando acórdão proferido nesta
mesma Câmara, que se tem aplicável ao caso,
“Os embargos declaratórios não figuram sempre e sempre como pré-
condição para interposição dos recursos previstos na lei processual,
principalmente quando objetivam pré-questionamento pois, em recente
monografia “As Diversas Faces dos Embargos de Declaração”, a fls. 22

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2228684-53.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 41647 - 4/5
e seguintes da revista Cidadania e Justiça, outubro de 2.005, o
Desembargador Carreira Alvim registra:
“O instituto do 'pré-questionamento' tem sido mal compreendido, não
só no que tange à sua extensão como à sua profundidade.
Se os embargos de declaração não têm cabimento além dos limites
traçados pelo art. 535, I e II do CPC (casos de obscuridade,
contradição ou omissão), onde estaria o interesse e a utilidade em 'pré-
questionar' para abrir ao recorrente o acesso aos recursos especial e
extraordinário?
Alguma utilidade o pré-questionamento terá se a hipótese for
realmente daquelas previstas no art. 535, I e II, do CPC, caso em que
ao tribunal de origem cabe completar o julgamento, desfazendo a
obscuridade ou a contradição, ou suprindo a omissão; mas
absolutamente de nenhuma utilidade se o embargante pretender pré-
questionar questões exclusivamente para fins de recurso especial ou
extraordinário, não tendo os embargos nesses casos o menor
cabimento; porque o tribunal não pode, em circunstâncias normais,
modificar o acórdão, ainda que contaminado por error in procedendo
ou error in iudicando, não podendo os embargos declaratórios
funcionar como uma apelação.
Costumam as partes invocar a violação de diversos preceitos
infraconstitucionais ou constitucionais, com o propósito de deixarem,
desde logo, preparado o terreno para a interposição de embargos
declaratórios e, posteriormente, de apelação, de recurso especial e
extraordinário.
...
A parte pode invocar os preceitos legais que a mesma entender
necessários para embasar o seu direito, mas não tem o juiz o dever de
esgotar a análise de todos os argumentos invocados, podendo deter-se
naqueles que considerar suficientes para fundamentar sua decisão,
sem que o julgador seja transformado numa vítima da inquisição;
mesmo porque, incide a máxima da mihi factum, dabo tibi ius.
Do ponto de vista lógico, todas as alegações feitas pelas partes são
objeto de exame e decisão do julgador, devendo, se acolhidas, ser
objeto de juízo explícito, podendo, se rejeitadas, constituir objeto de
juízo implícito, mas, em qualquer hipótese, todas passam pelo crivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2228684-53.2019.8.26.0000/50000 - Campinas - VOTO No 41647 - 5/5
um juízo lógico, pois, de outro modo, não teria o juiz chegado à
conclusão que chegou.”.
(E.D. 379.411-4/2-01, v.u., 30.11.05, 5a. Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Francisco Casconi).
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na
verdade, revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga,
de forma a transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de
efeitos
infringenciais
aos
embargos
declaratórios
é
hipótese
excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre
que os fundamentos dotados no decisum forem claros e
suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação
excepcional, condicionados à existência inequívoca de um dos
vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS 23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que
abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com
finalidades não previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba
simplesmente por aumentar ainda mais o volume existente, em
desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator